Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. LAUDO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. NECESSÁRIA INSERÇÃO PRÉVIA NO SISREG. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao réu a obrigação de assegurar ao autor o procedimento cirúrgico de artroscopia de joelho para correção de lesões, conforme prescrição médica, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 44649631).

3. O autor, em suas razões recursais, alegou que apesar de ter sido julgado procedente o pedido inicial para realização da cirurgia, não houve a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação, mostrando-se inócua a sentença. Pugnou, em sede de antecipação de tutela, para que seja o DF condenado a fornecer ao recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO PARA CORREÇÃO DE LESÕES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, confirmando-se a decisão de antecipação de tutela.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 45335985).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. No tocante à inserção do recorrente na fila de espera do sistema SISREG, de acordo com documento fornecido pela Secretaria de Saúde do DF, necessário o atendimento do paciente junto a alguma unidade da Secretaria de Saúde, para fins de constatação da necessidade de realização do procedimento cirúrgico e, por meio solicitação do médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ser providenciado o agendamento conforme a prioridade estabelecida pelo médico solicitante e na ordem da lista de espera do sistema de regulação.

8. No que diz respeito à necessidade de realização do procedimento cirúrgico, o relatório emitido por médico da rede privada de saúde é documento hábil para comprovar a situação narrada pela parte autora, notadamente quando não há outra prova em sentido contrário. Precedente no STJ: (REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012).

9. No que tange à determinação de fornecimento do procedimento cirúrgico observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, a determinação da imediata realização da cirurgia sem que o recorrente esteja devidamente incluído na lista de espera do sistema de regulação, desconsidera a necessidade de classificação dos pacientes de acordo com a urgência do caso concreto. A classificação deve ser definida pelos médicos que atuam junto ao sistema público de saúde, de acordo com os critérios definidos no sistema de regulação e configura procedimento essencial à realização do procedimento requerido, em tratamento isonômico aos demais cidadãos na mesma situação.

10. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, seja no sentido de modificação da ordem da fila ou de inclusão de pacientes. Não é possível determinar que o recorrente, que sequer consta da lista de espera, seja imediatamente colocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a inserir o recorrente na lista de regulação, posto que comprovada, por meio de médicos particulares, a necessidade de realização do procedimento cirúrgico.

11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Distrito Federal a, no prazo de 30 (trinta) dias, inserir no Sistema de Regulação o procedimento cirúrgico de artroscopia de joelho para correção de lesões para aguardo na fila de prioridades do Sistema Único e Saúde. O autor deverá comparecer ao local no dia e horário agendados pelo Distrito Federal, munido dos pedidos médicos e exames realizados.

12. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.